Tribunal: CARF
Processo: 10880.976664/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976664/2012-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.892 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
SARACURA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos de voto da Relatora, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negava provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
30651.81813.131010.1.3.04-4051, na qual a interessada acima identificada alega possuir
crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$31.059,07, decorrente de
pagamento a maior ou indevido da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
referente ao período de apuração de 31/09/2009, efetuado através de Darf recolhido em
30/10/2009 sob o código 2372, buscando extinguir por compensação débitos próprios.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo – Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fl. 11, o qual não homologou a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976664/2012-89
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976664/2012-89

compensação declarada, sob o fundamento de que o pagamento arrolado como crédito já
teria sido integralmente utilizado. Conseqüentemente, foi promovida a cobrança dos
débitos arrolados na compensação, com os acréscimos legais decorrentes da mora (multa
de mora e juros).
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
16/24, na qual alega, em síntese, que efetuou o recolhimento a maior mas que, por
equívoco, deixou de proceder à retificação da DCTF para fazer constar de tal documento
os valores realmente apurados e devidos. Porém, para sanar o erro apresentou DCTF
retificadora, não remanescendo qualquer impeditivo formal para a homologação da
compensação pleiteada. Caso não se entenda suficientes os argumentos apresentados,
requer a realização de diligência, para que se comprove a existência do crédito decorrente
do pagamento, de acordo com a sua apuração, utilizado na compensação em tela.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF RETIFICADA APÓS A
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, sem o benefício
da espontaneidade e visando reduzir o valor do débito ao qual o pagamento estava
integralmente alocado, não tem o condão de, por si só, sem a juntada de provas do erro
cometido, legitimar o crédito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A Recorrente apurou, segundo a DIPJ original transmitida em 30/06/2010, CSLL
a pagar referente ao período de apuração de 31/09/2009 no montante de R$ 36.878,21, no
entanto, havia declarado DCTF do mesmo período transmitida em 23/03/2010, valor de CSLL a
pagar no montante de R$ R$ 67.937,28.
Alega que procedeu ao pagamento segundo o valor constante da DCTF mediante
dois DARFs :
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976664/2012-89

Uma vez verificado o erro, transmitiu Dcomp em 05/10/2010, alegando possuir
crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$ 31.059,07, buscando extinguir por
compensação débitos próprios.

A Derat/SP proferiu o Despacho Decisório em 05/11/2012, o qual não homologou
a compensação declarada, sob o fundamento de que o pagamento arrolado como crédito já teria
sido integralmente utilizado.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que efetuou o recolhimento a maior mas que, por equívoco, deixou de
proceder à retificação da DCTF para fazer constar de tal documento os valores realmente
apurados e devidos.
Porém, para sanar o erro apresentou DCTF retificadora em 07/12/2012, não
remanescendo qualquer impeditivo formal para a homologação da compensação pleiteada.
A decisão de primeira instancia julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob argumento de que a retificação da DCTF promovida através da mera
apresentação de declaração retificadora, sem a comprovação documental do erro anteriormente
cometido, não tem o condão de, de pronto, alterar o débito anteriormente informado e,
consequentemente, fazer surgir crédito para ser utilizado em compensação.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976664/2012-89

Em sede recursal, a Recorrente alega que é pessoa jurídica optante pelo regime de
apuração do Lucro Presumido e optou pela apuração dos tributos pelo regime de caixa, conforme
se pode verificar da sua DIPJ original. Ressaltou, ainda, que o valor correto (R$ 36.878,21) foi
devidamente declarado na DIPJ 2010 (ano-calendário 2009), transmitida originalmente em
30/06/2010.

Contudo, por um lapso operacional, em um primeiro momento, a Recorrente
deixou de retificar sua DCTF para fazer constar os valores corretamente apurados e os
recolhimentos efetuados a maior.
No presente caso, alega a Recorrente que a DCTF retificadora foi apresentada, o
crédito consta dos sistemas da RFB como disponível e, ainda, foi comprovado por meio da
DIPJ 2010 Original, transmitida em junho de 2010 e do comprovante de arrecadação.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976664/2012-89

Argumenta a Recorrente que, os sistemas da RFB, recepcionou e processou a
DCTF retificadora e, consequentemente, reconheceu o direito creditório ora em debate. No
presente caso, o direito seria cristalino, pois (i) a DCTF Retificadora foi recepcionada e
processada; (ii) os sistemas da RFB demonstram de forma clara a existência do direito creditório,
(iii) a DIPJ apresentada antes da emissão do Despacho Decisório, já demonstrava a apuração
correta da CSLL, e (Iv) os pagamentos foram devidamente comprovados.
Mérito
De acordo com os fundamentos de decisão recorrida, abaixo reproduzidos, nota-se
que tanto o despacho decisório quanto a decisão em si, restringiram sua analise às informações
prestadas pelo contribuinte na DCTF, mesmo após o contribuinte ter reiteradamente evidenciado,
posto que transmitiu DIPJ original antes do despacho decisório, que seria outo o valor do tributo
devido no período. Parece que houve um simples cruzamento eletrônico entre entre a DCOMP e
a DCTF, que não identificou de plano tal incongruência diante da DIPJ, e sem maiores
investigações, concluiu pelo não reconhecimento do direito creditório declarado pelo sujeito
passivo.
De fato, muito embora o sujeito passivo devesse ter efetuado a devida retificação
da DCTF quando da verificação do erro (que, no caso, aparentemente ocorreu com o
preenchimento da DIPJ), fato é que o descumprimento de uma obrigação acessória não pode
ensejar, como penalidade, a perda do crédito.
E é isso o que está ocorrendo no caso concreto, já que a ausência de retificação da
DCTF está sendo utilizada como argumento para se negar a própria análise de direito creditório
declarado pelo sujeito passivo na DCOMP.
Diante de tal contexto, não é possível, no contencioso administrativo,
simplesmente negar validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da
Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado.
Assim, a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do
direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das
prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie nesta última a existência
do indébito utilizado em compensação.
Entendo que não pode a autoridade administrativa simplesmente ignorar outros
dados constantes nos próprios bancos de dados da Receita Federal, posto que a DIPJ possui não
só o tributo devido, mas a demonstração da apuração das bases de calculo da pessoa jurídica,
conforme sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, promover a retificação de ofício,
definindo qual informação deveria prevalecer para análise da compensação declarada.
Este entendimento encontra respaldo em brilhante voto da ilustre conselheira Dra.
Edeli
Pereira
Bessa
no
Acórdão
n.o
1101000.848,
nos
autos
do
Processo
no
19740.901390/200948, vejamos :
E, neste sentido, a contribuinte junta aos autos cópia da DIPJ referente ao ano
calendário 2007 na qual, em 27/06/2008, informou que o débito de estimativa de IRPJ
apurado em janeiro/2007 corresponderia a R$ 581.935,12. Veja-se que a Relatora do
acórdão recorrido não fez reparos à informação desta declaração, inclusive valendo-se
de seus dados para afirmar o reconhecimento parcial do indébito, mas nesta parte
restando vencida.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976664/2012-89

Assim, está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal, relativamente à qual
se entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada ou detalhada. E, em tais
condições, não é possível, no contencioso administrativo, negar validade a outras
informações, também constantes dos bancos de dados da Receita Federal antes da
emissão do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando apenas as
informações constantes da DCTF como referencial para verificação do débito apurado
no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É possível inferir que assim o
fez por considerar, como expresso desde a Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a
informação de débitos em DIPJ não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida
Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da declaração
de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não quitados nos
prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai deste dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa jurídica
dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em Dívida Ativa da
União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das declarações
de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do ITR, quando não
quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de rendimentos da
pessoa jurídica apresentada a partir do ano calendário 1999, a qual, inclusive, passou a
denominar-se Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Desta forma, tal característica pode ter influenciado a definição dos parâmetros de
análise da DCOMP pela autoridade preparadora.
Além disso, a análise realizada pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela
obrigação imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na
Medida Provisória no 2.18949/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.18949/2001, que convalida texto presente desde a Medida
Provisória no 1.99026, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
[...]
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976664/2012-89

Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores que
hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais –
DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de alteração de valores,
mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Dessa forma, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando retificasse a
DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações para aferição da
compatibilidade das informações ali constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no 255/2002,
deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de solicitação de
alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora para alteração dos
valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos
retroativos, como expresso nos dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir
transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo a integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração
desse saldo; ou
II em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento
fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação desta
Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na DCTF
original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo
trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações de
informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTF)
referentes aos trimestres a partir do ano calendário de 1997 até 1998 que vierem a ser
apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de
apuração a partir do ano calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF
retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF originais
do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução Normativa
SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as solicitações
de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até a data da
publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação, aplicando-se, às
DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos calendário de 1999 a 2002, o
disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976664/2012-89

§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1999 a 2002,
somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da entrega da
correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e 1998,
somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos Sistemas de
Cobrança.
Todavia, o descumprimento daquela obrigação não pode ensejar, como penalidade, o
perecimento do crédito. A Instrução Normativa SRF no 166/99 expressamente
reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição
ou compensação, e, embora firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes
informado em DCTF, em momento algum condiciona este direito à retificação da
DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, darseá mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindoa
integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que trata a Instrução
Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser compensada ou
restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC,
até o mês anterior ao da restituição ou compensação, adicionado de 1% no mês da
restituição ou compensação, observado o disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução
Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde a
edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, uma vez
formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da declaração
retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para
receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação, podendo o Fisco indeferir
o PER, se não confirmar a veracidade da retificação, ou não homologar a compensação,
desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a nãohomologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendoa ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não se dá,
apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução Normativa
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976664/2012-89

SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no 255/2002, antes citada, a
revisão de ofício da DCTF passou a estar expressamente admitida, nos seguintes
termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração
desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser efetuada
pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa ganhou
maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à impossibilidade de
retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no
âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência de
tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício, pela
autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos
bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no
período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ, da
qual consta não apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da
apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica,
conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência existente
entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o prazo
decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo,
promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para
análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do
indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu
qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de
reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua compensação.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976664/2012-89

Assim, o presente voto é no sentido de REJEITAR as argüições de nulidade do
despacho decisório e da decisão recorrida, e DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, e homologar a compensação declarada.
***
Apesar de tal acordão ter sido proferido em 2013, as razões de decidir têm sido
replicadas, inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, haja vista o Ac. 9101-
004.877, de 03 de junho de 2020, cuja relatora foi a ilustre conselheira Dra. Livia De Carli
Germano com declaração de voto da mesma conselheira acima mencionada Dra. Edeli Pereira
Bessa.
Neste sentido, considerando que: (i) as informações assim prestadas em DIPJ
confirmam a existência do indébito utilizado em compensação, (ii) que a autoridade
administrativa não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, (iii) a
DCTF Retificadora foi recepcionada e processada, (iv) os sistemas da RFB demonstram de
forma clara a existência do direito creditório e (v) os pagamentos foram devidamente
comprovados não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por consequência,
admiti-lo.
Diligência
Após debates durante a sessão de julgamento, me curvei ao entendimento da
Turma e conduzo meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem:
1. Requerer ao contribuinte mediante intimação toda documentação
contábil e fiscal que comprove a veracidade dos seus argumentos.
2. Verifique e confirme o processamento da declaração retificadora os
sistemas da Receita Federal.
3. Verifique se efetivamente há credito tributário liquido e certo.
4. Se manifeste conclusivamente sobre os itens acima mediante Relatório
Circunstanciado.
Concluída a diligência, a recorrente deverá ser cientificada do resultado, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital